Tribunal: STF
Processo: HC 233392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Alvarenga da Silva em favor de Alessandro Sachetti contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 811.774/SP.



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “3. Irresignada, a defesa alega, no presente writ, constrangimento ilegal porque, “...a Lei nº 13.964, de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, alterou o artigo 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do agente condenado por crime hediondo e reincidente não específico...” (fls. 8/9 e-PGR) 



    4. Argumenta, ainda: ‘...o agente que incorreu nas penas de delito hediondo ou equiparado, para fins de progressão de regime, passou a ser previsto pelos inciso V e VII, da Lei de Execuções penais, que teve nova redação pela Lei “Anticrimes”. Segundo os mencionados incisos é de 40% (quarenta por cento) da pena imposta, se primário, e 60% (sessenta por cento), da pena imposta, se reincidente no delito hediondo ou equiparado. Ante a lacuna deixada no inciso V da Lei de Execuções Penais, ao não abranger a situação característica do agente condenado por crime hediondo e reincidente não específico, usando da analogia in bonan partem, passou aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento). Cumpre ressaltar que, embora o paciente tenha condenações por tráfico de drogas, no entanto, não operou a reincidência entre elas.’ (fl. 12 e-PGR)” (eDOC 14, p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada à retificação do cálculo da pena referentes às execuções do paciente. 



    O ato coator foi publicado em 31.3.2023 e foi interposto agravo regimental na mesma data, pendente de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato coator (eDOC 9):



    “Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que ‘É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante’.” (p. 4)



    “Pelos trechos acima transcritos, o Tribunal manteve, para fins de progressão de regime, o percentual de 60%, nos termos do previsto no art. 112, inciso VII, da Lei 7.210/1984. 



    O inciso, contudo, é taxativo e abarca tão somente a hipótese de reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado. 



    No caso, realmente, de acordo com as informações trazidas nos autos, o sentenciado foi condenado e cumpriu pena anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, também equiparado hediondo, nos autos do processo n. 0002070-97.2010.8.26.0047, da 2.ª Vara Criminal de Assis/SP, no qual o trânsito em julgado para a defesa operou-se em 30/04/2014 (e-STJ fl. 55). 



    Conforme Cálculo de pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior pelo delito de tráfico de drogas, o apenado cometeu outro crime equiparado a hediondo, também previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, em 02/03/2015, pelo qual cumpre pena atualmente (e-STJ fl. 31). 



    Dessa forma, não decorreu o prazo depurador previsto no art. 64, I, do CP, sendo o paciente realmente reincidente específico em crime equiparado a hediondo. 



    Para tal hipótese, o paciente, condenado por crime equiparado a hediondo, sem resultado morte, e reincidente na prática do mesmo delito, existe o art. 112, inciso VII, da LEP, a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, que exige o percentual de 60%.” (p. 6)



    Percebe-se que, em verdade, o paciente não obteve a progressão do regime por ter praticado e ter sido condenado com trânsito em julgado duas vezes pelo delito de tráfico de drogas.



    Ou seja, de acordo com os autos o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo.



    Nesse sentido, veja-se a jurisprudência da Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 118.626, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “PENA – CUMPRIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. Uma vez preclusa no campo da recorribilidade nova decisão condenatória, dá-se o somatório das penas impostas com as consequências próprias, ou seja, não só para haver a observância do limite da custódia – artigo 75 do Código Penal –, como também para sopesarem-se os parâmetros da progressão no regime de cumprimento da pena, surgindo, então, outro termo inicial para a contagem do tempo.” (HC 100.499, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 26.11.2010);



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. (...) VI - No caso, todavia, em virtude de nova condenação, o paciente teve suas penas unificadas, o que justifica a regressão de regime do semi-aberto para o fechado. VII - Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte conhecida.” (RHC 94.808, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 2.4.2009). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente